Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007640-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 181.417.306-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO - CPF: 324.439.512-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO SANEADORA. TIPIFICAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. VEDAÇÃO DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. LEI No 14.230/2021. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa que delimitou a tipificação da conduta imputada ao réu, com ressalva de possível alteração após a instrução probatória.

2.

O agravante sustenta violação ao art. 17, §§ 10-C e 10-F, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, ao argumento de que é vedada a modificação da capitulação legal após a fase postulatória.

3.

A decisão agravada manteve o entendimento de que a defesa se exerce sobre os fatos, admitindo eventual readequação jurídica no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Lei no 14.230/2021, é possível ao juízo, após o saneamento do processo, admitir futura alteração da tipificação do ato de improbidade administrativa imputado ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.230/2021 introduziu o art. 17, § 10-C, da Lei no 8.429/1992, impondo ao magistrado o dever de indicar, com precisão, a tipificação do ato de improbidade, vedada a modificação do fato principal e da capitulação legal.

4.

O art. 17, § 10-F, I, da mesma lei prevê a nulidade da decisão que condenar por tipo diverso daquele indicado na petição inicial, reforçando o princípio da congruência.

5.

O novo regime jurídico da improbidade administrativa exige a individualização da conduta e a correspondência entre fatos narrados e tipo legal, superando o entendimento anterior de que o réu se defende apenas dos fatos.

6.

A ressalva de possível alteração futura da tipificação compromete a segurança jurídica e o exercício da ampla defesa, sobretudo em razão do caráter sancionador da ação de improbidade.

7.

A decisão saneadora deve estabilizar a imputação típica, vedada a posterior modificação, salvo quanto a fatos novos, sem alteração do núcleo da imputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, é vedada ao magistrado a modificação da capitulação legal do ato de improbidade administrativa após a fase postulatória. 2. A decisão saneadora deve indicar, de forma precisa e estável, a tipificação imputada ao réu, em observância aos princípios da congruência, da segurança jurídica e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, art. 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2144894-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 22.11.2023; TJMG, Apelação Cível no 5113252-25.2016.8.13.0024, Rel. Des. Jair Varão, 3a Câmara Cível, j. 16.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de Ressarcimento ao Erário n. 1023704-26.2017.8.11.0041, saneou o feito, delimitando que o ato de improbidade imputável ao Agravante seria o previsto no art. 10, caput, enquanto, aos demais réus, seria aquele previsto no art. 9o, caput, da Lei no 8.429/1992, todavia, ressalvou que, após fase de produção de provas, a imputação poderia sofrer alteração.

O Agravante alega que pediu esclarecimentos ao juízo quanto a tal aspecto, sendo mantida, na íntegra a decisão saneadora, com os seguintes fundamentos:

“Em primeiro lugar, quanto ao pedido de esclarecimentos formulado pelo requerido Arnaldo Alves (id. 202497148), faço consignar que a defesa poderá ser amplamente exercida e se realizará sobre os fatos e não sobre a tipificação legal. Se, porventura, durante a instrução processual, surgir fato novo que interfira no deslinde da causa e que dependa de outras provas, a situação será devidamente analisada e será assegurada a ampla defesa e o contraditório.”

Afirma que as duas decisões afrontam a sistemática da Lei de Improbidade Administrativa dada pela Lei no 14.230/2021, que passou a positivar (art. 17, § 10-C) o princípio da tipicidade cerrada, já encampado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a lei é expressa ao vedar a modificação do fato principal e da capitulação inicial, em observância ao princípio da Congruência ou Adstrição, cabendo ao juízo, em fase saneadora, identificar e individualizar a conduta atribuída a cada réu, para que possa exercer a dilação probatória voltada não só aos fatos, mas ao tipo que lhe é atribuído.

Argumenta que o entendimento de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica teria sido superado pelas alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, que passaram a exigir a individualização da conduta e a estrita correspondência entre os fatos narrados e o tipo legal imputado.

Destaca que a possibilidade de reenquadramento posterior da tipificação gera insegurança jurídica, compromete a estratégia defensiva e pode acarretar nulidade futura da sentença, nos termos do art. 17, § 10-F, da Lei no 8.429/1992.

Sustenta que a manutenção da decisão saneadora, tal como proferida, implica risco de cerceamento de defesa, por impor ao agravante a produção probatória sem definição estável da imputação típica, além de potencial inutilidade da instrução processual caso sobrevenha nulidade.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que não pode haver alteração da imputação atribuída ao agravante ao longo do processo, bem como a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão na parte impugnada até o julgamento definitivo do agravo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o réu, na ação de improbidade, defende-se dos fatos que lhe são imputados e não da qualificação jurídica.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que as novas regras da Lei de Improbidade Administrativa estabelecem uma vinculação obrigatória do juiz à capitulação legal indicada na peça inicial, tornando a tese anterior do STJ superada pela nova legislação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão de saneamento em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, complementada por decisão posterior que analisou o pedido de esclarecimentos do Agravante.

Trata-se, a ação originária, de Ação Civil Pública ajuizada em razão da “Operação Sodoma – Fase III”, tendo por objeto a apuração de suposto esquema de desvio de recursos públicos relacionado à desapropriação de área urbana denominada Bairro Jardim Liberdade, no Município de Cuiabá/MT. Segundo narrado na inicial, a área prevista na Lei Estadual no 6.869/1997 corresponderia a 55 hectares, mas a indenização teria sido paga sobre 97,5844 hectares, gerando acréscimo indevido estimado em R$ 13.839.930,00, valor que, conforme alegado, teria beneficiado os réus.

O agravante exercia, à época dos fatos, o cargo de Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN/MT, sendo-lhe imputada a conduta de viabilizar dotação orçamentária para pagamento da indenização, mediante decretos de suplementação orçamentária, com suposto conhecimento da irregularidade do procedimento.

As condutas foram enquadradas, na petição inicial, nos arts. 9o, caput, incisos II, IX e X; 10, caput, incisos I, V, VI, IX e XII; e 11, caput, incisos I e II, da Lei no 8.429/1992.

Na decisão saneadora, o juízo delimitou que, quanto a alguns réus, entre eles o agravante, a imputação subsistiria no art. 10, caput, da Lei no 8.429/1992, enquanto a outros corresponderia ao art. 9o, caput, do mesmo diploma. Todavia, consignou que, após a fase de produção de provas, a imputação poderia sofrer alteração quanto à tipificação inicialmente indicada.

O agravante apresentou Pedido de Esclarecimentos, e o magistrado manteve o entendimento anterior, registrando que a defesa deve ser exercida sobre os fatos imputados, e não sobre a tipificação legal, podendo eventual fato novo ser analisado no curso da instrução, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A Lei no 14.230/2021 promoveu substanciais alterações na disciplina da improbidade administrativa, conferindo maior rigor técnico à definição das condutas e reforçando a exigência de individualização do tipo ímprobo imputado.

Conforme alegado pelo Agravante, dispõe o art. 17, § 10-C, da Lei no 8.429/1992 que, após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão indicando “com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor”.

O § 10-D estabelece que, para cada ato de improbidade administrativa, deverá ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei, ao passo que o § 10-F, I, comina nulidade à decisão de mérito que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial.

A leitura sistemática desses dispositivos evidencia que o legislador buscou fortalecer o princípio da congruência e a segurança jurídica, impondo maior estabilidade à imputação típica.

Embora não tenha sido deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, numa análise mais profunda verifica-se que assiste razão ao Agravante, pois houve
mudança estrutural no regime jurídico da improbidade administrativa
com a Lei n 14.230/2021.

O art. 17, § 10-C, introduz comando claro de que o juiz deve indicar com precisão a tipificação e é
vedada a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor, estabelecendo, o
§ 10-F, I, a nulidade da decisão que condenar por tipo diverso daquele da inicial.

Com isso, houve a superação do entendimento anterior do STJ, já que a nova lei limita a atuação judicial.

Destaca-se, neste ponto, trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“Não obstante a existência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de julgamento em dispositivo diverso do indicado na inicial no que tange à qualificação jurídica, destacado pelo Órgão do MPMT na origem (Edição no 186 – Improbidade Administrativa no III), o posicionamento foi firmado entre os anos de 2015 e 2021. As novas regras da Lei de Improbidade Administrativa estabelecem uma vinculação obrigatória do juiz à capitulação legal indicada na peça inicial, tornando a tese anterior do STJ superada pela nova legislação.”

Portanto, a decisão de saneamento não pode conter ressalva de futura alteração da tipificação jurídica.

Destaca-se que a ação de improbidade tem caráter sancionador, devendo ser assegurado ao réu de tal ação a ampla defesa e a possibilidade de se defender não só dos fatos alegados, mas também da capitulação legal que sua conduta foi inserida.

Assim, a ressalva de, após a produção de provas, haver a modificação da tipificação vai de encontro à nova redação legal e à ampla defesa.

Neste sentido tem decidido os tribunais:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SANEADOR – IMPUTAÇÃO INICIAL – TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REVOGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Ação civil por improbidade administrativa. Encerramento da fase postulatória. Saneador que deve indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, vedada a modificação do fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

(...)

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2144894-35.2023.8.26.0000 Angatuba, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 22/11/2023, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR SÓCIO DE EMPRESA CONTRATADA DE AUTARQUIAS À DIRETORA JURÍDICA DA REFERIDA AUTARQUIA - CONDUTA NÃO SE AMOLDA AO DISPOSITIVO INDICADO - ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1-Consoante entendimento firmado pelo STF por ocasião do julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199 de repercussão geral), as mudanças procedidas na LIA no que concerne à configuração de elemento subjetivo são plenamente aplicáveis aos fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que inexista condenação com trânsito em julgado. 2- O art. 11, LIA com redação dada pela Lei no 14.230/2021, além de exigir a presença de elemento subjetivo doloso, agora apresenta uma lista taxativa de hipóteses capazes de configurar ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública. No caso concreto, a conduta imputada ao requerido não se amolda a nenhuma daquelas previstas nos incisos do art. 11, LIA, impedindo, portanto, a condenação por ato de improbidade administrativa previsto no referido dispositivo legal. 3- Conforme expressa previsão do art. 17, § 10-C, LIA não cabe ao magistrado modificar a capitulação legal indicada pelo autor da ação de improbidade administrativa. 4- Ausente a comprovação do elemento subjetivo necessário à configuração do tipo legal, não há se falar na condenação do requerido por ato de improbidade administrativa. (TJ-MG - Apelação Cível: 5113252-25.2016.8.13.0024, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 16/02/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI No 14.230/21 – TEMA 1.199/STF – RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELADO NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA – VEDAÇÃO LEGAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO – AFASTADA – MUDANÇA DE PARADIGMA QUANTO A CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – AUTONOMIA LEGISLATIVA NA REVISÃO DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi apontada expressamente pelo parquet a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios básicos da administração, subsumida na hipótese do art. 11, I, da Lei 8.429/92. 2. A conduta supostamente praticada pelo apelado não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei no 14.230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que o recorrido faz jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica. Precedentes. 3. Mesmo diante da possibilidade de enquadramento na ação dolosa do apelado, prevista pelo caput do art. 11 da citada lei, tal comando exige expressamente a caracterização de uma das condutas previstas pelos seus incisos. Deste modo, em virtude da vedação contida no art. 17, § 10-C 1 e § 10-F, inciso I, da Lei n.o 8.429/92, bem assim do disposto no artigo 329, inciso II, do CPC/15 e do princípio da estabilização da demanda, não se mostra possível a alteração da capitulação legal apresentada pelo Ministério Público em sua exordial. (...) 5. Recurso desprovido. (TJES, AC: 0004244-08.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 3a CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 26/04/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO . APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONDENAÇÃO COM BASE EM TIPO LEGAL DIVERSO DO CONSTANTE NA INICIAL . ARTIGO 17, § 10-F DA LIA. SENTENÇA ANULADA. ENQUADRAMENTO DOS ATOS NO ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I. LEI No 14 .230/2021. ARE 843989 RG/PR. CONDUTAS ATÍPICAS. APELAÇÃO DOS ACUSADOS PROVIDA . REMESSA OFICIAL E RECURSO DO MPF DESPROVIDOS. (...)

(...) 7. O artigo 17, § 10-C da LIA prevê que o magistrado, na decisão saneadora, deve indicar de forma precisa a tipificação do ato de improbidade, sem alteração do fato principal e da capitulação legal apresentada na inicial. Por sua vez, o § 10-F preceitua que, ao sentenciar, condenará o requerido com base no tipo definido na exordial, sob pena de nulidade. Assim, a condenação deve observar a tipificação legal prevista na petição inicial, observados a ampla defesa e o contraditório .

8. O magistrado alterou o enquadramento do ato de improbidade previsto na exordial para o artigo 10, caput, da LIA, com fundamento na versão apresentada pelo autor. Salientou que a medida não extrapolava os termos do pedido, vez que cabe ao juiz aplicar o direito ao caso concreto, e que o simples enquadramento jurídico do ato ímprobo de modo diverso do contido na exordial não representa violação ao princípio da adstrição ao pedido, mas de medida voltada à correta e adequada prestação da tutela jurisdicional. O juiz a quo condenou os acusados com fundamento em tipo distinto do constante na inicial, sem que lhes fosse possibilitado a ampla defesa e o contraditório, em patente violação ao previsto no artigo 17, § 10-F, I, da Lei de Improbidade . Desse modo, a sentença deve ser anulada, para que uma nova decisão seja proferida, com observância da tipificação legal prevista na inicial(...)

(TRF-3 - ApCiv: 00007720320174036125, Relator.: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data de Julgamento: 14/10/2025, 4a Turma, Data de Publicação: 17/10/2025)

Por tais razões, o recurso deve ser provido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de Instrumento, a fim de reformar, em parte a decisão agravada, para suprimir a ressalva de possibilidade de modificação do enquadramento da tipificação atribuída na decisão saneadora após a instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026